Tribunal: STF
Processo: ARE 1283876
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ESTADUAL. ESTADO DO PARANÁ. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI FEDERAL Nº 7.394/85. LEI QUE DISCIPLINA A CATEGORIA, PORTANTO, TRATA-SE DE LEI NACIONAL. APLICAÇÃO DO PISO A TODOS OS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, INDEPENDENTEMENTE DO VÍNCULO. PRECEDENTES DO TRF4. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS DECISÕES QUE APLICAM O PISO FEDERAL AOS PROFESSORES. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA JORNADA DE 24 HORAS PARA CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 1 do documento eletrônico 10).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se ofensa aos arts. 1°, caput; 2°, caput; 22, XVI; e 25, caput, da mesma Carta. Alegou-se, em suma, que
    “Não procede o argumento do acórdão no sentido de que por ser a lei – emanada da União Federal - uma lei nacional a mesma aplicar-se-ia aos estados-membros.
    O fato da lei ser nacional somente significa que ela se aplica em todo território nacional, em todas as relações de trabalho celetistas, que não envolvam os demais entes públicos.
    Isso porque cada ente federado, em respeito ao pacto federativo, previsto no art. 1º, caput da CF/88, tem autonomia para disciplinar sua relação com seus servidores, o que impede que lei produzida pela União Federal se sobreponha ao regime jurídico administrativo estadual.
    […]
    No caso dos autos, o que determinou o acórdão local foi exatamente que a remuneração (e a carga horária de trabalho e, por conseguinte, o divisor de horas extras) de servidores do Estado do Paraná observem ‘fatores alheios à sua vontade e ao seu controle’, tanto que determinou-se a aplicação de piso salarial profissional fixado em norma federal.
    [...]
    A consequência prática do acórdão, ao violar a autonomia do ente estadual na fixação do vencimento básico do Recorrido e no estabelecimento da jornada de trabalho diferenciada deste é permitir ao servidor o melhor dos dois mundos: o vencimento base conforme a norma ‘nacional’ e a aplicação de regime jurídico próprio de servidor (com gratificação de saúde, adicional de tempo de serviço e salário família), o que, por certo, não se pode admitir” (págs. 3-7 do documento eletrônico 18)
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:
    “A autonomia estadual ou municipal não pode se sobrepor à competência privativa da União de legislar sobre a organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, da CF).
    Uma vez regulada a matéria por lei nacional, como é o caso, os demais entes federativos devem elaborar suas leis e atos normativos de acordo com a disposição nacional, sendo, inclusive, inconstitucional a previsão que destoa ou afronta a lei editada pela União.
    Desta forma, assim como a jornada de 24 horas do técnico em radiologia deve ser respeitada, em razão da previsão do art. 14 da Lei nº 7.394/85, de igual forma deve ser respeitado o piso mínimo pelos Estados e Municípios, nos termos do art. 16 também da Lei nº 7.394/85, observando a decisão na ADPF nº 151/DF, que assim dispôs:
    ‘Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito do Trabalho. Art. 16 da Lei 7.394/1985. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Vinculação ao salário mínimo. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de fixação de piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. Precedentes: AI-AgR 357.477, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.10.2005; o AI-AgR 524.020, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2010; e o AI-AgR 277.835, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.2.2010. 2. Ilegitimidade da norma. Nova base de cálculo. Impossibilidade de fixação pelo Poder Judiciário. Precedente: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008. Necessidade de manutenção dos critérios estabelecidos. O art. 16 da Lei 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000. 3. Congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar o salário mínimo. Solução que, a um só tempo, repele do ordenamento jurídico lei incompatível com a Constituição atual, não deixe um vácuo legislativo que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também não esvazia o conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal. 4. Medida cautelar deferida’
    (ADPF 151 MC, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2011, Dje-084 DIVULG 05-05-2011 PUBLIC 06-05-2011 EMENT VOL-02516-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00065 RSJADV jun., 2011, p. 42-54).
    Da decisão, percebe-se não proceder a pretensão deduzida pelo autor quanto à necessidade de adoção do salário mínimo paranaense, vigente em 2011, como base de cálculo do piso.
    A referência ali trazida ao piso estadual compreende quanto ao termo de vigência da regra de transição fixada no acórdão – será vigente até a adoção de novo piso da categoria, seja por meio de lei nacional (encerrando-se a vigência da regra de transição em todo o território nacional), seja por meio de lei local mais favorável (o que mantém a vigência da regra de transição, apenas afastando sua aplicação no Estado em razão de regra mais favorável ao trabalhador).
    Entretanto, para a fixação do piso, justamente por esta característica, não há nacional falar em adoção de diferentes pisos nacionais a depender de cada salário mínimo local. Nacional o piso, nacional deve ser sua base de cálculo.
    Portanto, deve-se ter por piso da categoria o valor de dois salários mínimos nacionais, vigentes em 13/05/2011 (R$ 545,00, conforme Lei 12.382/11), devidamente atualizados pelo índice IPCA-E.
    Assim, se superior o piso nacional ao vencimento básico percebido pelo autor, deve aquele ser aplicado em detrimento deste” (págs. 2-4 do documento eletrônico 10 – grifos no original).
    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte firmada no sentido de que compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional. Nesse sentido, destaco ementas de julgados do Plenário e de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “Direito constitucional. Ação direta. Lei distrital de que cria “serviço comunitário de quadra”. Competência da União. Inconstitucionalidade.
    1. A Lei nº 2.763/2001, do Distrito Federal, estabelece condições para o exercício de atividades típicas de policiamento ou segurança ostensivos, tais como o acompanhamento da chegada e a saída de moradores de suas moradias, bem como a vigilância de seus automóveis e residências.
    2. O policialmente ostensivo é tarefa de atribuição exclusiva das polícias militares, nos termos do art. 144, § 5º, da Constituição, sendo inviável a sua atribuição a particulares. Já em relação ao exercício de atividades de vigilância e segurança de pessoas e patrimônio, não cabe ao Distrito Federal estabelecer qualquer tipo de regulamentação, pois é de competência privativa da União legislar sobre as condições para o exercício de profissões (Constituição, art. 22, XVI).
    3. Procedência do pedido” (ADI 2.752/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 758.227-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes.
    2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 869.896-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).
    No caso em questão, a Lei Federal 7.394/1985, que estabeleceu o piso salarial dos técnicos em radiologia, deve ser observada por todos os entes federativos, conforme os critérios fixados no julgamento da ADPF 151/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, aplicando-se, portanto, aos servidores públicos estaduais.
    Nessa linha de entendimento, menciono as seguintes decisões: ADI 3.587/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.095.728-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 821.761-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 970.577-AgR/SP, de minha relatoria; RE 1.127.795/CE, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.115.983/ES, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.032.203/SC, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.211.339/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 807.505/SP, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 801.013/RS, Rel. Min. Teori Zavascki.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator